Tribunal: TJDFT
Processo: 0023824-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/2017. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O Tema 492 do STF modulou a liberdade de associação (art. 5o, inciso XX da CF) ao entender que o adquirente de imóvel antes da Lei Federal no 13.467/2017, mesmo sem se associar, deve honrar com os débitos lançados pela associação após sua entrada em vigor.
2. O STF entendeu que para se configurar legítima a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento de acesso controlado, necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos: a) ato constitutivo da associação firmado após o advento da Lei no 13.465/2017 ou de lei municipal que definisse responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes (devendo o ato constitutivo da associação estar registrado na matrícula atinente ao loteamento) e b) os titulares de direitos sobre lotes terem anuído com a constituição da associação ou os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel.
3. Demonstrado que o condomínio foi registrado em 27/8/1993, a convenção efetivada em 5/4/2008, mas a associação de moradores existe desde 21/12/1999, sendo que não há anuência expressa do “condômino de fato”, tampouco publicidade decorrente da averbação no registro de imóvel, inviável a cobrança das respectivas contribuições relativas a período anterior à vigência da Lei no 13.465/2017, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 492.
4. Recurso conhecido e não provido.